Tribunal: CARF
Processo: 15504.015464/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/08/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. MULTA EXIGIDA.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Ocorrida a infração é dever da autoridade fiscal constituir o crédito lançando a penalidade de multa, não sendo essa afastada por argumento de vedação ao confisco. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. LANÇAMENTO ANTERIOR A MEDIDA PROVISÓRIA No 449. LEI No 11.941. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF o 119.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das contribuições previdenciárias por meio da MP n.o 449 enseja a aplicação da alínea c, do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015464/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
PAREX SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/08/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. OMISSÃO
DE FATOS GERADORES EM GFIP. MULTA EXIGIDA.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Ocorrida a infração é dever da autoridade fiscal constituir o crédito lançando a
penalidade de multa, não sendo essa afastada por argumento de vedação ao
confisco. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. LANÇAMENTO ANTERIOR A MEDIDA PROVISÓRIA No 449.
LEI No 11.941. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF o 119.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de
lançamento das contribuições previdenciárias por meio da MP n.o 449 enseja a
aplicação da alínea “c”, do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja calculada em conformidade com a Súmula CARF no
119.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015464/2008-82
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 120/129), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado hodiernamente nos termos do art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, na época do
protocolo previsto no art. 126 da Lei n.o 8.213, de 1991, com redação da Lei n.o 9.528, de 1997
―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 103/106), proferida em julgamento
monocrático
datado
de
12/08/2005,
consubstanciada
na
Decisão-Notificação
n.o
11.401.4/0954/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária Belo Horizonte, da antiga
Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007, que julgou procedente o
lançamento, negando a defesa administrativa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal (e-fls. 37/43), mas que, também, relevou parcialmente a multa aplicada
(afastando o levantamento "DFP"), cujo acórdão restou assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO.
1 - Constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.528/97, a apresentação de GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
2 - É relevada a multa quando presentes os requisitos constantes do § 1.o do art. 291 do
RPS.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE. MULTA RELEVADA PARCIALMENTE.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 35.488.373-9, CFL 68, juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/6) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo (e-fls. 7/7/8; 9), tendo o
contribuinte sido notificado em 20/12/2004 (e-fl. 27), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, na redação dada pela Lei 9.528/97.

Conforme Relatório Fiscal de fls. 06, a empresa apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias no período de 01/1999 a 08/2004.

Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 270.927,67 (duzentos e setenta mil novecentos e vinte e sete reais sessenta e
sete centavos), conforme previsto no artigo 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 284, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, republicado
no DOU em 12/5/1999.

A intimação da autuada ocorreu em 20/12/2004, conforme assinatura aposta à
fl. 01.
Observa-se no lançamento fiscal que a penalidade aplicada corresponde a 100%
do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada por competência a um valor
mínimo, em razão do número de segurados. Este valor mínimo é o vigente na data da autuação,
tendo sido, no caso, utilizado o valor estabelecido na Portaria MPS n.o 479, de 07/05/2004.
Os discriminativos do lançamento demonstra o total da multa aplicada
originalmente (e-fls. 21/23). Referida multa é composta pelo levantamento "DFP" e pelos
levantamentos "PR2", "HP2" e "AUT". A multa original era de R$ 270.927,67 (e-fl. 23).
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento,
instauração do procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 04/01/2005, a autuada apresentou a impugnação tempestiva de fls. 36 a 42,
com os documentos anexos de fls. 43 a 86, por meio dos quais informa que:

- é primária e não ficaram configuradas quaisquer circunstâncias
agravantes da penalidade, como consta do auto de infração;

- entregou as referidas GFIP, corrigidas em data anterior à decisão da
autoridade julgadora competente;

- por ser o ato administrativo vinculado, deve ser praticado com base em
diploma legal, vedada a utilização de critérios subjetivos;

- no caso, a multa fixada está incorreta, pois não se deu em
conformidade com o disposto no art. 32, IV, § 3.o, da Lei n.o 8.212/91 combinado com o
art. 225, IV, § 4.o, do RPS;

- como informado no próprio auto, a empresa entregou as GFIP na CEF
(Documentação anexa), corrigindo, desta forma, as faltas então cometidas, o que, nos
termos do § 1.o do artigo 291 acarreta no perdão da penalidade aplicada;

- o ato administrativo que aplicou a penalidade deve ser considerado
nulo, eis que eivado de vícios, dado ter ocorrido a invocação equivocada dos motivos
que consubstanciaram o ato por parte do agente administrativo;

- a multa aplicada tem natureza nitidamente confiscatória, violando o
princípio do não-confisco, devendo ser anulada; além do mais, a multa deve estar em
perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
moralidade;

- pede que, após colhidas as provas, seja-lhe dada nova vista dos autos,
devendo ao final, tendo em vista a entrega das GFIP, ser perdoada a penalidade aplicada
e cancelada a exigência fiscal, ou pelo menos ter reduzida ou excluída a multa aplicada.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

Foi solicitada a manifestação do Auditor Fiscal quanto à alegada correção da
falta às fls. 89. Em decorrência, foi exarado o despacho de fls. 91 a 92, com relato das
competências e dos valores em que houve a correção da falta. Com vistas a discriminar
por competência e por rubrica os valores corrigidos, houve nova diligência fiscal de
fls. 94 e 96 a 99.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela primeira instância, conforme se infere da
ementa acima transcrita, que bem sintetiza as teses discutidas e a decisão adotada. Em síntese,
consignou-se que ao apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, o contribuinte infringiu o artigo 32, inciso IV, § 5.o, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997.
No entanto, a decisão a quo relevou parcialmente a multa aplicada na proporção
do valor das contribuições sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores informados
(diferenças de folha de pagamento – levantamento "DFP", que restou afastado por relevação),
como disposto no § 6° do art. 656 da Instrução Normativa SRP n.o 3, de 14/7/2005.
Elaborou-se novo discriminativo da multa mantida, a qual foi composta pelos
levantamentos "PR2", "HP2" e "AUT" (e-fls. 97/100), totalizando R$ 134.564,32, afastando-se
por relevação o levantamento "DFP". Informou-se, inclusive, que em relação aos levantamentos
"PR2", "HP2" e "AUT" não houve comprovação da correção da falta, razão pela qual
permanecia inalterada a exigência.
Em revisão de ofício interna na Receita Previdenciária foi negado provimento ao
recurso de ofício e homologada a decisão-notificação (e-fl. 109).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
ainda não restou afastado (decerto os levantamentos "PR2", "HP2" e "AUT", e-fls. 97/100),
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento ou reduzir a
multa.
Sustenta a impossibilidade de contribuições incidirem sobre o pagamento das
contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empresários, sem
vínculo empregatício (valores pagos a título de pro labore e lucros distribuídos aos sócios da
empresa), de modo que a GFIP foi acertada. Outrossim, alegou que a multa é confiscatória.
Em nova manifestação (e-fls. 199/201), posterior ao recurso, sustenta que a multa
merece ser reduzida em virtude da aplicação do art. 24 da Medida Provisória n.o 449/2008, que
inseriu o art. 32-A na Lei n.o 8.212/91, combinada com o art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional. De acordo com a referida medida provisória, nos casos de entrega das GFIP's com
informações incorretas ou em que tenham sido omitidos quaisquer dados o valor da multa foi
alterado para o importe de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas,
sendo esta reduzida em 75% se houver apresentação da declaração no prazo fixado em
intimação, sendo que a recorrente teria providenciado a retificação das informações prestadas.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Do despacho de saneamento
Por ocasião da análise do caderno processual esse relator entendeu necessário,
antes de apresentar os autos para sessão de julgamento, realizar saneamento. Para tanto, proferiu
despacho (e-fls. 255/257), nestes termos:

Pois bem. Após receber os autos em distribuição, constato que se cuida de
processo reflexo ao principal, do qual não se tem notícias, haja vista que este caderno
processual é uma obrigação acessória correspondente ao famigerado CFL 68, desta
forma entendo que se faz necessário diligenciar, via despacho, para que a unidade de
origem do domicílio fiscal do contribuinte preste esclarecimentos na forma conclusiva a
seguir sumariada.
Conclusão

Ante o exposto, proponho encaminhamento do processo de obrigação acessória à
unidade de origem, a fim de que a autoridade administrativa preste esclarecimentos, via
Informação Fiscal, com vistas a verificar a situação atual do processo principal n.o
15504.015487/2008-97 (DEBCAD 35.488.370-4), e outros eventuais reflexos de
obrigação principal que porventura estejam relacionados, caso existam, inclusive
informando se já foi (foram) julgado(s) em definitivo, especificando o detalhamento
do(s) período(s) de apuração da(s) parcela(s) exonerada(s) em definitivo e/ou da(s)
parcela(s) remanescente(s), se for a hipótese, ou se foi (foram) parcelado(s), além de
outras informações que entender pertinentes, para subsidiar e viabilizar o julgamento do
processo de obrigação acessória ora em comento.
Em síntese, este foi o teor daquele despacho.
Do resultado da diligência – Informe Fiscal
Após procedimento de cumprimento do saneamento requisitado neste DEBCAD
35.488.373-9, CFL 68, a Administração Tributária juntou documentos e exarou informe fiscal
(e-fls. 260/293), nestes termos:
1. Os processos originais foram lavrados em meio papel e posteriormente digitalizados,
todas as menções a números de folhas se referem a numeração dos processos em papel.
2. Conforme folha 25 desse processo AI (CFL 68) 15504.015464/2008-82 os
documentos lavrados na fiscalização são os descritos abaixo:
Documento
Número DEBCAD
AI 68
35.488.373-9
AI 38
35.488.315-1
NFLD
35.488.313-5
NFLD
35.488.314-3
NFLD
35.488.316-0
NFLD
35.488.370-4
NFLD
35.488.371-2
NFLD
35.488.372-0
3. Conforme consultas aos sistemas da Receita Federal, nos documentos citados acima
constam os seguintes levantamentos:
Documento
Origem
LEV
Objeto de análise
do presente AI 68
35.488.373-9
AI 68
GFIP INCORRETA

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

35.488.315-1
AI 38
NÃO APRESENTAR DOCUMENTOS

35.488.313-5
NFLD
AFR
NÃO
DAL
NÃO
35.488.314-3
NFLD
FPA
NÃO
35.488.316-0
NFLD
FPA
NÃO
35.488.370-4
NFLD
AS1
NÃO
AS2
NÃO
DAL
NÃO
FPG
NÃO
35.488.371-2
NFLD
COP
NÃO
AUT
SIM
HP2
SIM
PR2
SIM
35.488.372-0
NFLD
DFP (MULTA RELEVADA)
SIM
4. Conforme folhas 101 a 104 desse AI (CFL 68) 15504.015464/2008-82 foi relevada a
multa aplicada, no tocante ao levantamento DFP.
5. Como se observa acima o documento DEBCAD 35.488.371-2 [NFLD] contém os
levantamentos AUT, HP2 e PR2, que são os [outros levantamentos] nesse AI (CFL 68)
após a relevação da multa do levantamento DFP.
6. O DEBCAD 35.488.371-2 (dos levantamentos remanescentes) consta do processo
15375.006575/2009-00, que será analisado nessa diligência.
7. Em outros processos de NFLD emitidos na mesma fiscalização que originou o AI
(CFL 68) 15504.015464/2008-82 [DEBCAD 35.488.373-9], ora analisado, foi discutida
a questão da decadência, conforme abaixo:
7.1. Em 10/06/2009 nas folhas 1766 a 1768 do processo 15504.015487/2008-97
(DEBCAD 35.488.370-4) a DRJ através do Despacho Decisório n.o 2.095 – DRF/BHE
reconheceu a decadência das 02/99 a 11/99 e 13/99, despacho em anexo.
7.2. Em 19/02/2020 a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na folha 570, em anexo,
do processo 15375.006575/2009-00 (DEBCAD 35.488.371-2) solicitou à Delegacia da
Receita Federal manifestação sobre a decadência da competência 12/99. Em 11/03/2020
a Delegacia Virtual da 6.a Região fiscal /CONTEC/CONTANA, na folha 571, em
anexo, reconheceu a decadência da competência 12/99.
8. Na análise do processo 15375.006575/2009-00 que contém o DEBCAD 35.488.371-2
(dos levantamentos remanescentes do AI 68) foi observado que:
8.1. Em 14/09/2005 a Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária em Belo
Horizonte, através da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 11.401.4/0078/2005, folhas 381 a
388, cópia da decisão em anexo, decide retificar o levantamento COP e manter os
demais levantamentos.
8.2. Tal decisão não altera o AI 68 analisado, pois o levantamento COP não faz parte
desse AI 68.
8.3. Nas folhas 456 a 458, folhas em anexo, a empresa apresentou recurso não
apresentando o depósito recursal obrigatório correspondente a 30% da exigência fiscal
definida na decisão. Foi mantida a situação “aguardando regularização após expiração
do prazo de recurso”.
8.4. Nas folhas 460 a 462, folhas em anexo, foi emitido o termo de trânsito em julgado.
8.5. Nas folhas 468, folhas em anexo, houve o encaminhamento ao serviço de dívida
ativa da procuradoria.
9. Tendo em vista o exposto acima, o demonstrativo do cálculo da multa (total
consolidado) retificado totalizou R$ 108.040,34 e está demonstrado na planilha 01 em
anexo.
BH, 17 de Outubro de 2020.
Em suma, a Administração Tributária esclareceu que, excetuada a retificação do
valor da multa a qual passa a ser de R$ 108.040,34, não houve alteração do auto de infração de
obrigação acessória (AI 68) por força do julgamento do processo principal. Logo, resta
remanescente a autuação a seguir: GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias em razão dos levantamentos "PR2", "HP2" e "AUT".
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

Ora, o julgamento do processo principal (NFLD DEBCAD 35.488.371-2,
Processo 15375.006575/2009-00) não altera os levantamentos "PR2", "HP2" e "AUT".
O contribuinte se manifestou nos autos (e-fls. 303/311). Explicou o motivo da
retificação da multa para R$ 108.040,34 como sendo por conta da decadência das competências
de 1999 (e-fls. 264/265) e, em seguida, abordou que deve ser aplicada a retroatividade benigna
no restante remanescente. Requereu a aplicação da Lei n.o 11.941/2009.
Em seguida, os autos foram encaminhados novamente a esse relator (e-fl. 314).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 04/12/2006, e-fl. 113, protocolo recursal em 03/01/2007,
e-fls. 118/120, e despacho de encaminhamento, e-fl. 138, não mais sendo exigido depósito
prévio), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Irresignação contra a multa aplicada
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é relativa ao
lançamento de obrigação acessória (CFL 68) por ter apresentado GFIP com dados não
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias em razão dos
levantamentos "PR2"1, "HP2"2 e "AUT"3 omitidos, nas competências 2000/01 até 2004/08.
Consta dos autos o novo “demonstrativo do cálculo da multa (total consolidado)”
(e-fls. 264/265), no valor de R$ 108.040,34.
O recorrente pretende em recurso alegar que a multa é confiscatória, no entanto
não compete ao Colegiado afastar a penalidade sob tal argumento, a teor da Súmula CARF n.o 2.
O recorrente aduz, outrossim, que inexistia a obrigação principal, de modo que a
obrigação acessória segue o mesmo destino, entretanto a informação fiscal dá conta de que no
processo principal (NFLD DEBCAD 35.488.371-2, Processo n.o 15375.006575/2009-00) foram
mantidos, no mérito, os levantamentos "PR2", "HP2" e "AUT" omitidos nas GFIP’s, nas
competências 2000/01 até 2004/08, pelo que a infração acessória se sustenta.
- Retroatividade benigna
Com o novo regime da Medida Provisória n.o 449/2008, o recorrente apresentou
manifestação requerendo a aplicação da retroatividade benigna. Posteriormente, em manifestação
sobre o informe fiscal exarado em cumprimento ao despacho de saneamento, postulou a
aplicação do regime da Lei n.o 11.941/2009.
Argumentou que a sanção pretérita aplicava penalidade mais gravosa, que era
variável, equivalente a um multiplicador sobre um determinado valor mínimo, em função do
número de segurados do contribuinte, limitada a 100% do valor devido a título de contribuição
não declarada, enquanto a sanção atual é um importe de R$ 20,00 para cada grupo de 10
informações incorretas ou omitidas. Alega que foram apontadas 118 incorreções, de modo que a
multa a ser aplicada deve ser de no máximo R$ 240,00 (equivalente a R$ 20,00 para cada grupo
de 10 informações omitidas).
Pois bem. Neste ponto, entendo por bem dar provimento parcial para impor a
declaração do direito a aplicação da norma mais benéfica, porém competirá a unidade de origem,
em liquidação do julgado, aferir efetivo eventual benefício. Ora, como houve mudança
legislativa, deve-se aplicar a multa mais benéfica, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN4.
Veja-se que as competências da autuação estão compreendidas no interregno
anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de
27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em referência da
Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, por ocasião do pagamento ou do

1 PR2 - Pagamento de pró-labore.
2 HP2 - Pagamento de honorários profissionais/pessoa física.
3 AUT - Pagamento a terceiros/pessoa física.
4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

parcelamento, conforme a situação, haja vista que os percentuais da multa do art. 35 da Lei n.o
8.212, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, variam em função do prazo do pagamento
do crédito tributário/previdenciário, de modo que a comparação com a disciplina da nova lei
somente poderá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento, devendo o valor da
multa ser revisto, se for o caso, consoante o art. 2.o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
A penalidade mais benéfica, no caso concreto, é passível de aplicação ex officio,
consoante disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de 2009,
combinado com o art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Observe-se, inclusive, que, para o cálculo das multas por descumprimento das
obrigações de natureza previdenciária (principais ou acessórias), deve-se adotar posicionamento
no sentido da aplicação de uma multa única, quando houver descumprimento de obrigações
principais e acessórias, por considerar ser a sistemática mais benéfica ao contribuinte, com lastro
na proibição do bis in idem, pelo que deve se observar os processos conexos em relação a mesma
ação fiscal.
Tome-se, por diretriz, inclusive, o disposto na Súmula CARF n.o 119, nestes
termos: “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício
de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, com parcial razão o contribuinte neste capítulo, devendo-se declarar
que deve ser observado o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento
do pagamento ou parcelamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou
parcelamento, consoante disciplinado na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009 combinado
com o art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela Instrução
Normativa RFB n.o 1.027, de 2010, em síntese, seguindo a Súmula CARF n.o 119. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que a multa
seja calculada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015464/2008-82

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital